Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CORRENTISTA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS ANTERIORMENTE À COMUNICAÇAO DO FURTO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cabe ao correntista manter a guarda e o sigilo de seu cartão de crédito/débito e de sua respectiva senha bancária, os quais são de uso pessoal e intransferível.
2. Na hipótese de furto do cartão de crédito/débito e de seu uso indevido por terceiros, mediante a utilização de senha pessoal do correntista, não há como ser a instituição financeira responsabilizada pelas compras realizadas anteriormente à comunicação do fato.
3. Apelação Cível conhecida e provida.